Tribunal: TJBA
Processo: 8033003-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033003-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO VIRGILIO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, CARLOS MAGNO CUNHA DE CERQUEIRA, ARTUR JORGE DOS SANTOS MATOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONTRATADO E O VALOR EFETIVAMENTE DESCONTADO EM FOLHA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial, contra decisão que rejeitou sua impugnação à penhora, sob fundamento de que não comprovou o pagamento integral das parcelas pactuadas em contrato de empréstimo consignado. O banco alegou que os descontos em folha ocorreram em valor inferior ao previsto contratualmente (R$ 1.204,42), sendo debitados apenas R$ 981,23. O agravante, por sua vez, sustentou que todas as 96 parcelas foram devidamente quitadas mediante desconto consignado, e requereu a suspensão da penhora e o desbloqueio de valores por se tratar de verbas salariais impenhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores efetivamente descontados foram quitados na forma contratada, ou se houve divergência relevante entre o contratado e o executado; (ii) determinar se é cabível, nesse contexto, a suspensão dos descontos e do processo de execução até a instrução probatória esclarecer os fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constatação de que os contracheques do agravante registram descontos no valor de R$ 981,23 desde a primeira parcela, e não no valor contratual de R$ 1.204,42, revela controvérsia fática relevante quanto ao exato montante contratado e efetivamente pago.

4. A divergência entre o valor pactuado no contrato e o valor efetivamente descontado indica a necessidade de dilação probatória para apuração do valor devido e eventual inadimplemento.

5. A manutenção da execução e dos descontos nesse contexto pode causar dano irreparável ao agravante, especialmente diante da alegação de que os valores bloqueados provêm exclusivamente de proventos salariais.

6. A paralisação do processo executivo, com suspensão dos descontos, é medida que se impõe
até a devida instrução e nova deliberação do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A divergência entre o valor das parcelas previsto em contrato de empréstimo consignado e o valor efetivamente descontado em folha exige instrução probatória para apuração da dívida.

2.
A execução e os descontos devem ser suspensos até conclusão da fase instrutória, como medida de prevenção de dano irreparável ao devedor.

3.
A alegação de impenhorabilidade de valores salariais bloqueados deve ser analisada à luz dos elementos probatórios que emergiram da instrução.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIO VIRGILIO NASCIMENTO SANTOS,
em face da decisão, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora, oposta
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

DAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo de instrumento,
para

suspender os descontos impugnados pelo agravante,
até nova deliberação decisória do juízo de origem, lastreada em elementos de provas que emergirem da fase instrutória
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)